Tribunal: TJDFT
Processo: 0735368-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735368-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA VILANI MAIA DE FREITAS AGRAVADO: UENE FERREIRA DE AGUIAR D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Maria Vilani Maia de Freitas em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 24a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Detran-DF e à Secretaria de Fazenda do DF para transferência dos débitos e do registro do veículo para o nome da agravada, bem como, determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas em relação à obrigação de pagar quantia certa e a intimação do agravante para requerer medida útil à satisfação do seu crédito. A decisão de origem foi fundamentada na impossibilidade de impor obrigações aos órgãos que não participaram do processo de conhecimento e na necessidade de intimação pessoal da parte executada, citada por edital, para a aplicação de multa pelo descumprimento da obrigação. Em suas razões, a agravante relata que a agravada foi citada por edital na fase de conhecimento e continuou inerte durante o cumprimento de sentença, não cumprindo voluntariamente a condenação imposta. Sustenta que não foi pleiteada multa por descumprimento da obrigação de fazer, sendo viável o prosseguimento do cumprimento independentemente da sua imposição. Alega que, diante da inércia da agravada, que está em local incerto e não sabido, o Juízo de origem deveria ter utilizado as técnicas sub-rogatórias previstas no art. 536 do CPC, tais como a expedição de ofícios ao Detran-DF e à Secretaria de Fazenda do DF, para garantir o cumprimento da obrigação de fazer. Aduz, ainda, que a decisão agravada inviabilizou a efetividade da tutela jurisdicional, deixando a agravante com um título judicial sem força executiva, o que contraria os princípios de efetividade e celeridade processual consagrados pelo novo CPC. Argumenta, com base no art. 139, IV, do CPC, que caberia ao juiz determinar todas as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, o que, segundo seu entendimento, não foi observado no caso concreto. Colaciona precedentes que entende abonar a sua tese. Requer, em sede de antecipação de tutela recursal, que seja deferido o processamento do cumprimento de sentença referente à obrigação de fazer, com a consequente expedição dos ofícios ao Detran-DF e à Secretaria de Fazenda do DF, para que promovam a transferência do veículo. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando o processamento definitivo do cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer, com a expedição dos referidos ofícios. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação à verossimilhança da fundamentação recursal, numa análise prelibatória, constata-se que na sentença exequenda não consta qualquer determinação ao Detran/DF ou à Sefaz/DF no sentido de que lhes caiba providenciar a transferência dos débitos do bem em questão para o nome da agravada, de modo que não se mostra possível impor tal obrigação aos referidos órgãos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “está presente em razão do fato de que o Juízo de origem negou a expedição dos ofícios e intimou a Agravante sob pena de suspensão do cumprimento de sentença” (petição de recurso, ID no 58548254 – pág. 15), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Insta salientar que, na hipótese, já foi deferido o processamento do cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer, tendo sido realizada a intimação do devedor, por edital, para cumprimento, sem que se obtivesse êxito na medida. Portanto, numa análise prefacial, se a agravante não requereu nenhuma diligência útil para compelir a agravada a proceder à transferência do veículo, não há como acolher a tese de que esperar o julgamento do presente recurso pelo colegiado seria capaz lhe gerar prejuízos concretos. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator